Tribunal: TJMT
Processo: 1015223-27.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015223-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (AGRAVADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), STELA BATISTA DA COSTA LOPES - CPF: 343.482.981-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S/A

AGRAVADO(S):

STELA BATISTA DA COSTA LOPES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL – ALTERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO CONTADOR DO JUÍZO

– ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO DAS COMPRAS REALIZADAS A CRÉDITO PELA MUTUÁRIA EXEQUENTE – PRETENSÃO ARRIMADA EM PREMISSA RECHAÇADA PELA SENTENÇA EXEQUENDA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS PRECLUSIVOS DA COISA JULGADA – MANUTENÇÃO DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser mantidos os cálculos da contadoria judicial homologados pelo juízo de origem quando a impugnação ofertada pelo executado agravante se funda em supostos fatos modificativos do direito do credor exequente – pretensas compras efetivadas a crédito pela tomadora do empréstimo consignado a serem abatidos do
quantum
exequendo – cuja ocorrência já foi rechaçada pela sentença sob cumprimento, sob pena de afronta à coisa julgada.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG S/A

AGRAVADO(S):

STELA BATISTA DA COSTA LOPES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a decisão proferida em fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação Revisional de encargos financeiros em empréstimo de cartão consignado c/c Repetição de indébito c/c Indenização por dano moral
n. 1018220-93.2018.8.11.0041 movida por
STELA BATISTA DA COSTA LOPES
, a qual homologou o cálculo da Contadoria Judicial que apurou um débito exequendo de R$21.736,45, reconhecendo excesso de execução na ordem de R$ 32.473,49

Narra o recorrente que a
agravada ajuizou ação revisional/repetitória em seu desfavor, requerendo revisão do contrato bancário, ao argumento de que nunca pactuou contrato de cartão de crédito e sim empréstimo consignado convencional, sendo os respectivos pedidos julgados parcialmente procedentes para que os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes fossem computados à taxa 3,50% ao mês, com a repetição simples do possível indébito a ser apurado, devidamente acrescido de juros mora legais desde a citação e correção monetária INPC a contar dos respectivos desembolsos, o que foi confirmado em sede de apelação.

Relata que após o trânsito em julgado, o banco agravante apresentou recálculo informando ter apurado um saldo devedor no importe de R$2.118,75, comprovando, em seguida, o pagamento desse.

Registra que, por sua vez, a autora agravada protocolizou pedido de cumprimento de sentença alegando que o valor correto do indébito exequendo seria de R$54.209,54, o que levou o banco recorrente a ofertar impugnação ao cumprimento de sentença suscitando um excesso de execução no importe de R$54.174,44, razão pela qual o juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria do juízo para apurar o
quantum
exequendo.

Afirma que por entender que o valor apresentado pela contadoria ainda seria excessivo, o banco recorrente manifestou discordância/insatisfação com o valor apurado pelo contador, pugnando pela homologação de seus próprios cálculos.

Expõe que, no entanto, após o contador judicial manter seu parecer inicial, o juízo singular homologou os cálculos da contadoria.

Inconformada, sustenta a instituição financeira agravante que os cálculos apresentados pelo contador se mostram totalmente imprestáveis uma vez que apenas consideraram o saque autorizado de R$3.328,70, olvidando-se das demais operações de saques e compras efetuados pela autora agravada.

Aduz que para apurar adequadamente o
quantum
exequendo, os saques/compras devem ser recalculados com base nas datas em que efetuada cada operação, aplicando-se apenas a taxa de juros remuneratórios revisada (3,50% a.m.).

Alega que, conforme demonstrado na planilha de RECÁLCULO DO EMPRÉSTIMO que anexou aos autos, os valores dos saques/compras efetivados a serem transmutados por força da sentença, alcançam a monta de R$46.214,67, e não de R$ 9.194,94 como contabilizados no cálculo da contadoria.

Argumenta que, dessa forma, considerados os valores descontados (R$21.834,48) e os pagamentos avulsos, que remontam R$4.400,10, já estariam pagos R$26.234,58.

Defende que, compensados os valores utilizados – já com a substituição da taxa de juros remuneratórios imposta pela sentença – com os valores efetivamente pagos, haveria um saldo devedor de R$19.980,09, e não um saldo credor de R$21.736,45.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para a sustação dos efeitos da decisão homologatória agravada e, no mérito recursal, para que sejam homologados os seus cálculos.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 138526681 para a suspensão provisória dos efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 141989151, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto pela parte requerida contra a decisão proferida em autos de cumprimento de sentença prolatada em ação revisional de contrato bancário, cuja parte dispositiva assim constou:

“
DISPOSITIVO

Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação que
Stela Batista da Costa
em face de
Banco BMG S/A
, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Assim, no que tange ao cartão de crédito de nº 5259.0977.7873.8157, determino a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.

No tocante ao pedido de revisão:

1. Mantenho os juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes, devendo ser considerado o percentual de 3,50% ao mês, portanto, dentro dos parâmetros adotados pelo BACEN, para os meses discutidos nesta ação, do período compreendido entre fevereiro/2008 a julho/2018 (Id 15113932 e Id 15113917), até os dias atuais. De forma que fixo o referido percentual de juros remuneratórios do contrato, em 3,50% ao mês.

2. Não vislumbro a incidência de capitalização de juros, em qualquer período, afasto assim este pleito da requerente.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.” (ID. n. 137627182 - Pág. 419)

Diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial a fim de que fosse encontrado o exato valor do indébito exequendo.

De acordo com esses cálculos da contadoria do juízo, foi apurado um crédito de
R$21.736,45 em favor da autora, o que foi homologado pela decisão agravada.

Contra tal decisão, insurge-se a o banco
executado
alegando em síntese, que o cálculo homologado levou em conta apenas o valor do crédito inicialmente concedido à agravada em função do contrato havido entre as partes (R$ 3.328,70), desconsiderando, porém, uma série de compras a crédito efetivadas pela autora exequente ao longo da relação contratual, conforme faturas de ID.

n.137627182 - Pág. 94/219, cujos valores somados remontariam um importe de R$12.866,11.

No entanto, a sentença sob cumprimento se manifestou expressamente acerca das referidas faturas, tendo refutado de forma peremptória que as respectivas compras suscitadas pelo banco agravante tivessem sido realizadas pela autora, ora agravante. Senão vejamos:

“[...]

Bem ainda, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, na conta dele, se tratava de saque com cartão de crédito, quer porque sequer teve acesso ao ‘cartão plástico’, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em sua conta, via TED, como confessadamente o fez.

O único elemento a apontar que o referido valor, creditado na conta corrente da autora,
tratava-se de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, as quais, aliás, também
revelam que o dito cartão de crédito, ao longo de toda a sua suposta emissão, jamais chegou a ser utilizado pela autora para a realização de qualquer outra operação, nem mesmo para compras
.

[...]

Bem ainda,
tenho que o banco requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, consoante norma insculpida no art. 373, inciso II.

Desta forma, merece procedência o pedido da autora de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.” (ID. n. 137627182 - Pág. 292/294).

Considerando que o apelo interposto contra tal veredicto foi desprovido monocraticamente, tendo o trânsito em julgado se operado em 04.06.2020, conforme certidão de ID. n.

137627182 - Pág. 340, pelo que não há como alterar as balizas nela fixadas, para considerar fatos modificativos do direito da exequente agravada que a sentença já rechaçou, haja vista os efeitos preclusivos da coisa julgada material.

Assim, levando-se em conta que a impugnação recursal aos cálculos da contadoria do juízo que foram homologados pela decisão agravada parte de uma premissa diametralmente oposta à adotada pela sentença sob cumprimento, já tornada imutável pela coisa julgada, o desprovimento do recurso é medida que se impõem.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022